Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006582-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (AGRAVANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006582-16.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS –
REDUÇÃO PARA
2
,5
%
- DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2
,5
% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da
recuperanda
que se encontra em situação financeira fragilizada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006582-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO, GLADIMIR GAIATTO, PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA

AGRAVADO: MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gladir

Gaiatto
e Outros,
contra decisão que na Ação de Recuperação Judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003, fixou a remuneração da Administração Judicial MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias, em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à RJ, a ser pago em 30 parcelas mensais e sucessivas
(06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial).

Em síntese, aduzem que são três os critérios que devem ser observados na fixação dos honorários da Administração Judicial, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes
, os quais não foram observados pela decisão recorrida.

Informam que têm uma dívida de R$8.323.702,88, e a fixação dos honorários em 5% alcança a monta mensal de R$ 13.872,83, quantia alta que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, máxime a se considerar recentes processos de Recuperação Judicial no Estado, de produtores rurais, em que a verba fora arbitrada entre 1% e
3%.

Anotam que se trata de Recuperação Judicial de três produtores rurais e uma microempresa, de baixa complexidade, porque têm penas vinte credores sujeitos ao plano e apesar de terem duas propriedades rurais, ficam uma do lado da outra, na cidade de Primavera do Leste-MT, sem que se exija visitas
mensais da administradora.

Argumentam que as crises climáticas sentidas desde 2005 ensejaram o ajuizamento do pedido, somado ao prejuízo da safra 2021/2021 na ordem de R$570.221,82, bem assim de 2022 que, devido à seca, não conseguiram colher quase nada, é circunstância que evidencia a impossibilidade de pagar os honorários no percentual fixado de 5%
.

Ponderam, ainda, a dificuldade financeira oriunda as altas custas com a distribuição do processo que superam 90 mil reais, bem assim a pouca liquidez frente ao saldo em conta corrente de apenas R$93.000,00, aliado ao custo das fazendas nos próximos meses
, tudo a corroborar pela necessidade de redução dos honorários da administradora judicial.

Pedem
a reforma da
decisão
, a fim de que sejam
observados os requisitos do artigo 24 da Lei 11.101/2005,
de modo
que os honorários da administradora judicial sejam fixados em 2,5% do valor total dos créditos (R$208.092,57).

Foi indeferido o pedido a antecipação de tutela postulada (id. 163576674).

Os agravantes apresentaram Embargos de Declaração (id 164486667), os quais foram rejeitados
(id. 165259678)
.

Co
ntrarrazões
pelo des
provimento
do recurso
(id. 166752665)
.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para reduzir os honorários do administrador Judicial de 5% para 2,5%
dos créditos submetidos à Recuperação Judicial
(id
170040699).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006582-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que fixou a remuneração do administrador judicial em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Os agravantes, recuperando, defende que por se tratar de empresário rural que se enquadra na categoria de microempresa, o percentual dos honorários do administrador judicial deve observar o disposto no art. 24, § 5º, da Lei 11.101/2005, reduzido a 2
,5
% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A controvérsia está em saber se aplicável ao caso a limitação dos honorários do administrador judicial.

O art. 24 e parágrafos da Lei 11.101/2005, estabelece os parâmetros para arbitramento do valor da remuneração do administrador judicial,
in
verbis
:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos
arts
. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.
”

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

Vale ressaltar que uma das
recuperandas
, no caso a empresa Prestadora de Serviços Agrícolas L J LTDA, goza de limitação legal estabelecida no §5º, do art. 24, da lei de recuperação judicial e falência, que visou reduzir o limite de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, com intuito conceder tratamento diferenciado a tais empresas, visando impulsionar sua atuação no mercado, conforme inciso IX, do art. 170 e art. 179, da CF/88.

E sob tal viés, não se pode descuidar de que ao fixar a remuneração do Administrador Judicial, o Magistrado deve observar não só a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, mas, também, o enquadramento de porte da empresa devedora.

Assim, ainda que não fosse o caso de aplicar o disposto no §5º, não se verifica justificativa plausível para que a remuneração arbitrada seja no percentual máximo de 5%.

Nada obstante o trabalho que será exigido do Administrador, bem como o zelo, a dedicação e a integridade objetivando o soerguimento do Agravado, ainda assim, não se visualiza, no caso em particular que se trata de recuperação judicial de produtor rural enquadrado na categoria de empresa de pequeno porte, a monta total fixada.

Ao que consta, trata-se de recuperação de produtor rural e, embora o valor supere R$
8.323.702,88,
de notar-se que o litisconsórcio passivo ocorre por se tratar de recuperação judicial de produtores rurais, além do que não há número excessivo de credores.

Ademais, a mantença dos honorários no importe fixado pelo juízo singular pode colocar em xeque o objetivo principal da recuperação judicial, o qual encontra-se esculpido no artigo 47 da LRF.

Logo, é o caso de reduzir os honorários do administrador para 2
,5
%
dos créditos da recuperação judicial, percentual que se mostra apto a remunerar com dignidade o administrador judicial
, nos termos do pedido das
Recuperandas
.

Realça-se que a redução do percentual para 2
,5
% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da

recuperand
a
que se encontra em situação financeira fragilizada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada,
nos termos do pedido da agravante,
para fixar os honorários do administrador judicial em 2
,5
% dos créditos submetidos à recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023